Tribunal: TJPA
Processo: 0809594-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809594-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GABRIEL GAMA ANDRADE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO APENADO. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS. ART. 112, §7º, DA LEP
: PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. AO CONSULTAR O SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU, CONSTATEI QUE NO DIA 16/03/2022, SOBREVEIO DECISÃO DO JUÍZO A QUO, CONCEDENDO AO AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA REGIME MAIS BENÉFICO.

2. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
prejudicado
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Gabriel Gama Andrade
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de progressão de regime
.

Conforme se extrai dos autos, o agravante encontra-se cumprindo pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, em razão da condenação pela prática do
crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Consoante informado, o agravante cumpria pena no regime aberto, quando foi instaurado PDP para apurar a suposta prática de falta grave relativa a novo delito no curso da execução penal. Após regular tramitação do procedimento administrativo penitenciário, foi reconhecida a falta grave pratica pelo paciente, sendo determinada a regressão de regime, a alteração de data-base e a declaração de mau comportamento por 12 (doze) meses, ou seja, até 15/02/2022.

Posteriormente, a Defensoria Pública Estadual requereu a concessão da progressão de regime ao apenado, alegando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento da benesse. Destacou, ainda, que houve alteração legislativa no §7º, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP, a qual prevê que “
o bom comportamento é adquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito
”. Desse modo, considerando que o coacto já cumpriu o requisito temporal, aduz a defesa, deve ser concedida a progressão de regime.

Entretanto, o Juízo da Execução, em dissonância com o parecer ministerial, indeferiu o mencionado pedido, sob o fundamento de que “
a decisão à Ref. mov. 233 declarou a situação do (a) apenado (a) como de mau comportamento até 15/02/2022, o que é suficiente para demonstrar que o (a) mesmo (a) não preenche o requisito material à progressão de regime
”.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Agravo em Execução Penal, postulando pela reforma da combatida decisão que deferiu o pedido de progressão de regime e, por conseguinte, seja concedido o benefício ao apenado, nos termos do artigo 117, §2º, da LEP.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público do 1º Grau, manifestou-se pelo
provimento
do agravo.

Em sede de
juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Execução, que indeferiu o pedido de progressão de regime, benefício ao qual faria jus.

Adianto, todavia, que após detida análise dos autos, verifiquei que a pretensão recursal em testilha resta
prejudicada
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos do
Processo de Execução Penal nº 0012974-39.2018.8.14.0401
, por intermédio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, observei que o Juízo da Execução proferiu, na data de
16/03/2022
, decisão
concedendo ao ora agravante o benefício da progressão de regime para o aberto
, nos seguintes termos:

“
(...). DECISÃO. Trata-se de pedido de PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO em favor do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pleito. Analisando os autos, em atenção ao art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º, do CP, verifica-se que o (a) apenado (a) já adimpliu o lapso temporal exigido pela lei para a progressão de regime, visto que, considerando a natureza do crime pelo qual foi condenado e seu status no que concerne à primariedade/reincidência, preencheu o requisito objetivo em 16/06/2021. Quanto ao requisito subjetivo, conforme certidão carcerária e decisão de sequência 233 que determinou mau comportamento até 15/02/2022, o (a) apenado (a) apresenta bom comportamento carcerário. Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do (a) apenado (a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP c/c o art. 33, §2º, do CP, DETERMINO A PROGRESSÃO DO APENADO AO REGIME ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime. Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o apenado, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal). Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios: (...). Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: (...).
”. (SEEU – Processo: 0012974-39.2018.8.14.0401, mov. 305.1).

Com efeito, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
não será admitido o recurso da parte que não tiver interesse na reforma da decisão.

Verificando que fora prolatada decisão concedendo os pedidos formulados pelo ora agravante, se esvai o interesse recursal, sendo forçoso julgar prejudicado o presente agravo de execução.

Singrando estes mares, colaciono jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – PERDA DE OBJETIVO POR MOTIVO SUPERVENIENTE – AGRAVO PREJUDICADO.

(...).
O agravo resta prejudicado em razão da perda de objeto por fato superveniente porque a pleiteada progressão do regime fechado para o semiaberto já foi deferida, não mais prevalecendo o interesse recursal
.
(TJ/PR – EP: 15099406 PR, (Decisão Monocrática), 5ª Câmara Criminal, Relator: ROGÉRIO COELHO, Data de Publicação: DJ 1789 29/04/2016).
Grifei

PROCESSO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Concedendo-se ao apenado a progressão para o regime aberto na instância primeva, julga-se prejudicado o recurso pela patente perda do objeto
.
(TJ/MG – AGEPN: 10301100017567001 MG, Relator: PEDRO VERGARA, Julgamento: 11/12/2018, Publicação: 17/12/2018).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME ABERTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Sobrevindo, durante a tramitação do recurso, decisão do Juízo da Execução que transferiu o agravante para o regime aberto, o agravo torna-se inócuo ante a perda de seu objeto
. 2. Recurso prejudicado. DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ/PA - 2019.00228707-67, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-23, Publicado em 2019-01-23).
Grifei

Ademais, superado o motivo que ensejou a análise do objeto deste recurso, resta
prejudicada
a impetração. Destarte, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Ante o exposto, julgo
prejudicada
a ordem em virtude da perda superveniente do seu objeto, determinando-se, em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022